Tribunal: TJMT
Processo: 0009346-53.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009346-53.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO RAMALHO DO ROSARIO - CPF: 824.563.721-15 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MT MORAES REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 27.266.312/0001-06 (APELANTE), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MT MORAES REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 27.266.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de taxa de administração, taxa de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência.

O fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído.

A aplicação da cláusula penal só é devida quando a
desistência
do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo.

Não há falar em condenação por danos morais se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade da parte autora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009346-53.2018.8.11.0004

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ALESSANDRO RAMALHO DO ROSARIO

Proc. referência
: Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição c/c Indenização por Danos Morais

2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Dayane da Silva Rodrigues em desfavor de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
:
julgou procedente
os pedidos da demanda para declarar resolvido o contrato, condenar a requerida a restituir as quantias pagas a parte autora a título de devolução com correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, ver julgada improcedente a ação para o fim de ver declarado válido o contrato. Alternativamente, julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores para ver fixado o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo. Caso mantida a sentença, busca ver assegurado o direito de descontar os valores referentes a taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato. Requer, ainda, seja afastada a condenação em danos morais ao argumento de que não há conduta lesiva apta a ensejar o dever de indenizar. Caso mantida a condenação seja o quantum reduzido para R$300,00. Requer o provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
: Id. 203917692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Da delimitação fática

Trata-se a espécie de recurso decorrente de sentença de procedência da ação que objetiva receber valores referentes à aquisição de consórcio, sobre alegação de propaganda enganosa de cota premiada.

Narra, a autora apelada que celebrou em 19/04/2018 o Contrato de Consórcio n. 40799; grupo 2010; cota 824, do que pagou R$ 10.254,96 e o contrato n. 407998; grupo 2010; cota 93, do que pagou R$ 10.266,32.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da demanda, considerou resolvido o contrato de consórcio, determinou a devolução integral dos valores pagos, bem como fixou indenização por danos morais.

Contra a sentença recorre a requerida Multimarcas.

O cerne do apelo está em saber se cabe a retenção de valores cobrados a
título de taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, prêmio de seguro e multa contratual de 20%.

Inicialmente, cumpre anotar que, que os contratos de consórcio encerram relação de consumo, porquanto estão submetidos à incidência do Código de Defesa do Consumidor
.

Diante da aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, não há falar na impossibilidade de rever cláusulas contratuais tidas por ilegais ou abusivas.

Anota-se, ainda, que a restituição de valores deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do encerramento do grupo de
consórcio, e
ntendimento já consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1111270/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Pois bem. É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

No caso concreto, vê-se que a parte autora apelada teve acesso a todas as informações acerca do contrato de consórcio, como também foi dada a ela ciência das regras que regem o grupo ao qual se associou livremente.

Verifica-se que o contrato de adesão entabulado entre as partes prevê na sua Cláusula Quadragésima Terceira, no parágrafo primeiro, a
multa contratual de 20% do montante líquido a restituir
e, no parágrafo segundo dispõe que, da quantia paga a ser restituída a administradora do consórcio
decotará valores a título de taxa de adesão
,
taxa de administração
,
fundo de reserva e seguro de vida
(Id. 23913343).

Em relação aos valores que podem ser descontados da quantia a ser devolvida para a consorciada desistente, deve ser observado o disposto no contrato em conformidade com o permitido na jurisprudência, portanto, na espécie, verifica-se possível a retenção da taxa de administração, da taxa de adesão e do prêmio de seguro previsto.

Ressalta-se que é permitida quando da devolução das parcelas pagas,
a retenção da taxa de administração e de adesão
, porque a administradora de consórcios faz jus a essa remuneração pelos trabalhos de gerir e de administrar o grupo, notadamente porque a parte requerida apelante não concorreu com o desfazimento da avença.

Notadamente quanto à taxa de administração a fixação está sedimentada pela Súmula 538 do STJ, cujo verbete ficou consignado:

“
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

Na mesma linha, a administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a
título de prêmio de seguro
, conforme a previsão expressa da cláusula quadragésima terceira referida.

Por outro lado, o
fundo de reserva
que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo
será ressarcido
à administradora quando o consorciado desistente for substituído,
o que não ocorreu, razão porque não é cabível sua retenção
.

Acerca do tema:

“
O Fundo de Reserva tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo e será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, motivo pelo qual não é cabível sua retenção pela administradora de consórcio.-Devem ser arbitrados juros de mora para o caso de descumprimento da obrigação de restituir as prestações pagas, com a ressalva de que somente incidirão após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial ou da data de contemplação da cota do consorciado desistente
.” (TJ-MG - AC: 10000181080383001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 25/07/2019).

Registra-se, ademais, que eventual saldo positivo do fundo de reserva deve ser rateado entre todos os consorciados, incluindo-se os participantes excluídos ou desistentes, na proporção de suas respectivas contribuições, sob pena de enriquecimento sem causa dos participantes ativos.

Assim, considerado que a consorciada desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo, quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos, não há motivo para excluí-la da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. Nesse sentido: (REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014). Na mesma linha:
REsp n. 1887621/CE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 19/10/2020,, publicado em 22/10/2020.

No que tange
a cláusula penal
, nos termos da jurisprudência do STJ, a cobrança no contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, que a saída do consorciado prejudicou o grupo, o que
não
ficou demonstrado no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

No mesmo sentido:
(AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 26/4/2016)
.

De outro giro, a restituição das parcelas quitadas pela parte autora deve ser realizada com correção monetária, esta incidente desde o desembolso, como já estabelecido na sentença recorrida.

Quanto à indenização por danos morais, no caso, não há descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante que possa ser caracterizado como apto a ensejar reparação.

Registra-se que para responsabilização civil são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano, o que, no caso, não restou demonstrado.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso para reformar, em parte, a sentença recorrida, para determinar que a requerida, aqui apelante, restitua à autora/apelada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento do grupo, com as deduções quanto à taxa de administração, taxa de adesão e do prêmio de seguro. Afasta-se a indenização por danos morais e o desconto da cláusula penal.

Inverte-se os ônus de sucumbência, observada a assistência judiciária deferida a parte autora.

Diante do provimento parcial, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024